Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado interposto pela requerida. Sob a alegação de ocorrência de omissão no julgado, pretende, em verdade, a rediscussão do enquadramento jurídico dos fatos conferido por este Órgão Julgador.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se constatam o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.

IV. Dessa forma, não verificado os vícios apontados devem ser rejeitado os embargos.

V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.